Tribunal: STF
Processo: RE 88609
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
INTIMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SE O RÉU NÃO CONSTITUIU DEFENSOR
E NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER INTIMADO PESSOALMENTE, DEVIA SE-LO,
COMO FOI, MEDINATE EDITAL, DISPENSADA A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
DATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.